Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007262-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MELNEC
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Carlos Melnec, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007286-30.2017.8.11.0003 (PJe) promovida pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade de citação.
O Recorrente, em síntese, afirma que não foram preenchidos os requisitos necessários para possibilitar a ocorrência da citação por edital, já que, as tentativas de citação por todas as modalidades não foram esgotadas.
Desta maneira, requer o provimento do Agravo de Instrumento, no intuito de que a citação por edital, realizada nos autos originários seja anulada.
Houve pedido liminar, cujo objetivo era o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o que foi deferido no ID no 86078473.
O Recorrido apresentou contrarrazões no ID no 93243465.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
[...];
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Carlos Melnec, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007286-30.2017.8.11.0003 (PJe) promovida pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade de citação.
De acordo com o que foi consignado no relatório, o único intuito do presente recurso é a reforma da decisão objurgada, a fim de que a exceção de pré-executividade apresentada nos autos originários seja acolhida, e, consequentemente, a citação por edital realizada seja anulada.
Pois bem.
Como é sabido, a presente questão é assiduamente debatida pela doutrina e tribunais brasileiros, sendo que, para pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 414, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Como pode ser verificado, o comando sumular possui aplicabilidade restrita aos executivos fiscais, sendo que, ao interpretar, verifica-se que existem algumas etapas a serem preenchidas antes da possibilidade da publicação do edital de citação.
Por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação, in casu, encontram-se previstas no artigo 8o da mencionada lei.
Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.
Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.
A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste no momento em que as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio; e, Oficial de Justiça.
Destarte, resta necessário observar se as modalidades foram tentadas antes da publicação do edital.
Observa-se que foi expedida carta de citação, a retornar, entretanto, sem êxito (ID no 85306976 – fl. 46), e, no ID no 85306976 – fl. 69, foram expedidos mandados de citação, que foram cumprido pelo respectivo Oficial de Justiça, mas, restou certificado a não localização do Recorrente.
A partir destas considerações, a Fazenda Pública, então, requereu a publicação do edital de citação, o que foi deferido pelo Magistrado Singular, e o ato foi realizado no ID no 85306976 – fl. 77.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida no procedimento originário, já que a Súmula 414 do STJ foi cumprida a rigor.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, no que tange a aplicação da Súmula 414 do STJ:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.
“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)
(N.U 1000387-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 7/1/2022).
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de impugnação específica da questão central do Agravo de Instrumento, quando se constatar que os argumentos constantes das razões recursais visam à reforma do ato judicial impugnado.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.
(N.U 1004704-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 9/1/2022).
Por fim, registra-se que o procedimento deve prosseguir de maneira regular, ante a inexistência de mácula relativa à citação realizada, já que, até este momento, não se verifica violação à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 937, IV, a, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora